Tribunal: TJDFT
Processo: 0703444-61.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703444-61.2019.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCILDA GOMES AMORIM APELADO: JAILSON EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIOS, D E S P A C H O Nos termos dos arts. 932, parágrafo único, e 1.017, § 3o, do CPC/15, à parte Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que preenche os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, colacionando documentação hábil a respaldar o pedido. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator